Tribunal: TJDFT
Processo: 0748682-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748682-75.2020.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da Il. Procuradoria de Justiça (ID: 21550452): Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPEMA. Os autos no 0007395-36.2017.8.07.0015, tramitavam junto ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA, tendo em vista a execução de pena em regime aberto. Diante de pedido da defesa de homologação de dias remidos, o Juízo da VEPERA realizou o declínio de competência em favor da Vara de Execuções Penais – VEP, ao argumento de que o pedido de remição tratava-se de período em que a apenada estava em regime diverso do aberto, sujeito a jurisdição da VEP, portanto. Argumentou que com a desconcentração da jurisdição de execução penal em três varas especializadas no DF, restou pacificado entre a Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Redistribuído o feito a VEP, essa suscitou o presente conflito de competência, sob o argumento de que o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser decidido pela VEPERA, bem como porque teria se operado a prorrogação da competência. Citou ainda a previsão legal do art. 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c art. 2o, III, da Resolução 15/2015, que impôs o dever de cooperação da VEPERA para a descentralização das atividades da VEP. O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID. 21363800). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da competência do Suscitado (Juízo da VEPERA). É o relatório. Decido. Admito o conflito de jurisdição. Na Execução Penal n. 0007395-36.2017.8.07.0015, foi submetido à análise do douto Juízo da VEPERA pedido de homologação de remição, por período trabalhado, relativo ao(à) apenado(a) JACIANE ALVES FERREIRA (1o/5/2020 a 18/5/2020, fl. 270 / PDF). Consta que JACIANE cumpre pena, em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar (fl. 264 / PDF). Conforme relatório, o nobre Juiz da VEPERA declinou da competência em favor da VEP ao seguinte argumento: “Compete à VEP verificar a idoneidade da proposta de emprego apresentada àquele Juízo, bem como a regular fiscalização do trabalho e estudo realizados pelo penitente quando do cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. A homologação da remição influenciará no quanto remanescente da pena, bem como na análise de futuros benefícios executórios, e dependerá da avaliação dos efeitos de eventuais incidentes faltosos ocorridos no período jurisdicionado pela VEP”. Mais: “Após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre três Varas especializadas no DF, restou pacificado entre as Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Assim, também por esse motivo, cabe à VEP analisar o pedido de homologação de remição formulado pela Defesa” (fls. 274-275 / PDF). Na sequência, a VEP manejou o presente conflito de jurisdição. Para tanto, elencou três fundamentos de forma a justificar a competência do juízo da VEPERA: i) o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser conhecida e decidida pela VEPERA; ii) operou-se a prorrogação de competência; iii) o art. 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c art. 2o, III, da Resolução 15/2015, que criou a VEPERA, impôs a esta o dever de cooperar para a descentralização das atividades da VEP. Pois bem. Adianto que razão assiste à VEP. Na descentralização das atividades voltadas à execução penal no DF, a VEPERA foi criada para cooperar com as atividades da VEP, ou seja, foi instituída para controlar e fiscalizar o cumprimento das penas privativas de liberdade em meio aberto, a suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional. Não foi por outra a razão senão otimizar, mediante diluição do acervo e especialização da matéria, o trabalho que, há muito, vinha sendo desempenhado pela VEP. Nesse quadro, implica retrocesso admitir que, estando o apenado em cumprimento de pena em regime aberto, sob jurisdição da VEPERA, tenha os seus incidentes apreciados pela VEP, mediante “vai-e-vem de processos”. Com a progressão para o regime aberto, a competência da VEPERA prorroga-se, mormente para o exame e julgamento dos incidentes os quais não se inserem na competência exclusiva da VEP e ainda que sejam relativos a período em que o reeducando estivesse cumprindo pena em meio diverso do aberto. Lado outro, tem razão a nobre Juíza da VEP quando afirma que “(...) não se deve olvidar que a progressão para o regime aberto é situação fática infinitamente mais benéfica para o executado. Assim, se a referida progressão se operou antes de ser considerada certidão de remição pelo trabalho e/ou estudo desempenhados em período anterior, ou, ainda, sem a concessão de indulto total ou redutório, é evidente que as redistribuições de feitos entre os Juízos de execução penal para tal fim prejudicaria a consolidação da situação processual mais favorável ao sentenciado. Agrava-se ainda mais o cenário quando se trata de pedido que, se acolhido, pode ensejar a extinção da pena pelo seu integral cumprimento”. Com efeito, in casu, compete à VEPERA apreciar o pedido de homologação de dias remidos referente ao período trabalhado pelo(a) apenado(a) JACIANE ALVES FERREIRA. Ao fim, ressalto que, em sessão de julgamento por videoconferência, realizada em 23/11/2020, esta colenda Câmara Criminal, à unanimidade, decidiu, em caso semelhante, que a competência pertence à VEPERA. Confira-se a ementa (não publicada) do CJ n. 0749592-05.2020.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Mário Machado: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015/TJDFT/Pleno. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Ante o exposto, admito o conflito de jurisdição e declaro competente o douto Juízo SUSCITADO (VEPERA). I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador